Tribunal: STF
Processo: Rcl 82030
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pela Associação de Defesa aos Direitos do Guardas Municipais do Rio de Janeiro em face da edição da Lei Complementar nº 282, de 12 de junho de 2025, pelo Município do Rio de Janeiro.



    A reclamante afirma, em síntese, que o referido diploma legal, ao autorizar “de forma genérica e inconstitucional, a contratação temporária de agentes para o exercício de funções permanentes e típicas da Guarda Municipal”, viola o disposto na Súmula Vinculante 43.



    Sustenta que “tais normas introduziram dispositivos que autorizam a contratação de agentes temporários, sem prévia aprovação em concurso público, para compor o efetivo dessa força de elite da Guarda Municipal, em completo descompasso com a Constituição Federal e a legislação federal de regência da matéria”. (eDOC 1, p. 6)



    Aduz que a previsão de contratação de cerca de 4.200 agentes temporários até 2028, por meio de seleção interna simplificada e sem os requisitos exigidos aos cargos efetivos, afronta a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, além de desconsiderar que a Guarda Municipal do Rio de Janeiro já conta com 7.312 guardas concursados em atividade, aptos à capacitação e realocação para a nova força especializada, não havendo situação emergencial que justifique a contratação de temporários diante do efetivo já disponível.



    Alega que a violação à Súmula Vinculante 43 é ainda mais evidente diante do fato de que tais agentes, contratados à margem da estrutura legal da carreira da Guarda Municipal, passam a exercer as mesmas atribuições dos servidores efetivos, com remuneração similar e exercício do poder de polícia.



    Por fim, requer a concessão de liminar para “suspender de imediato os efeitos do Capítulo III-B da Lei Complementar Municipal n.º 282/2025 e do Decreto Rio n.º 56.221/2025, impedindo novas contratações temporárias para o exercício de funções típicas da Guarda Municipal do Rio de Janeiro”. (eDOC 1, p. 13)



    No mérito, pede declaração de “nulidade dos dispositivos mencionados, reconhecendo a violação à autoridade da Súmula Vinculante n.º 43 do STF e firmando a obrigação do Município do Rio de Janeiro de se abster de efetuar contratações temporárias que não se enquadrem nos requisitos constitucionais dos arts. 37, II e IX”. (eDOC 1, p. 13)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:



    “Constitucional. Direito Administrativo. Alegação de que o município do Rio de Janeiro teria incorrido em contrariedade à Súmula Vinculante 43 ao editar a Lei Complementar 282/2025, criando uma força de elite na Guarda Municipal, com autorização para contratação temporária de cerca de 4.200 agentes. Inocorrência. O enunciado limita-se a proibir formas de provimento derivado em cargos públicos, ou seja, hipóteses em que um servidor já investido em cargo ascende a outro cargo sem concurso público. Pretensão de que o STF declare, em reclamação constitucional, a inconstitucionalidade de dispositivos de Lei municipal. Inadequação. O instrumento processual adequado para questionar a constitucionalidade de lei municipal em face da Constituição da República é a ADPF. A norma em questão, aliás, já se encontra submetida ao exame do STF nas ADPFs 1.238 e 1.239. – Requer-se o não conhecimento da reclamação”. (eDOC 14)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, destaco que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    No caso em exame, a parte reclamante alega que a edição da Lei Complementar nº 282/2025 teria violado o entendimento firmado na Súmula Vinculante 43, que assim dispõe:



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



    Confira-se parte dos dispositivos questionados:



 CAPÍTULO III-A



    DA COMPETÊNCIA PARA USO DE ARMA DE FOGO NA GM-RIO



    Art. 17-A Fica criado, na estrutura da GM-RIO, órgão especializado denominado divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal, competente para realizar policiamento ostensivo, preventivo e comunitário, na forma do inciso XV do art. 2º. desta Lei Complementar, bem como garantir a proteção dos órgãos, entidades, bens e serviços públicos municipais, autorizado o porte funcional de arma de fogo pelos seus integrantes.



    Parágrafo único. A estrutura administrativa do órgão referido no caput deste dispositivo será definida por meio de regulamento próprio.



    Art. 17-B São atribuições da divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal, prevista no art. 17-A desta Lei Complementar, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:



    (...)



    Art. 17-C A divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal, definida no art. 17-A desta Lei Complementar, será dotada de autonomia funcional e dirigida pelo Diretor-Geral, cargo de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo.



    Parágrafo único. A divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal implementará progressivamente a instalação de câmeras portáteis nos uniformes dos integrantes da referida divisão, bem como nas viaturas oficiais, observada a tecnologia disponível, com o objetivo de aumentar a transparência e a fiscalização das ações da divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal.



    Art. 17-D A divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal será composta prioritariamente por guardas municipais, mediante aprovação em processo seletivo interno, nos termos do Decreto Regulamentador.



    § 1º O processo seletivo interno a que se refere o caput conterá as seguintes etapas obrigatórias:



    I - teste de aptidão física;



    II - realização de exames;



    III - curso de formação específico.



    § 2º Os exames a que se refere o inciso II do § 1º deste dispositivo possuirão caráter eliminatório e serão os seguintes:



    I - exame de saúde física;



    II - exame toxicológico;



    III - avaliação psicológica;



    IV - investigação social.



    § 3º A etapa de curso de formação será indispensável, terá caráter técnico e observará matriz curricular compatível com as atividades previstas no art. 17-B desta Lei Complementar.



    § 4º A etapa de curso de formação incluirá avaliação de conhecimentos específicos, com base na matriz teórica referida no § 3º deste dispositivo.



    § 5º O treinamento técnico, teórico e prático com arma de fogo terá caráter eliminatório e será parte do curso de formação específico a que alude o inciso III do § 1º do presente artigo.



    § 6º A lotação na função de agente da divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal, após aprovação no processo seletivo interno, não garante direito subjetivo à sua manutenção, que é condicionada ao atendimento de critérios a serem estipulados em Decreto regulamentador.



    § 7º Poderá, a critério do Diretor-Geral, haver a lotação de guardas municipais não armados na divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal, com vistas à prestação de atividades de apoio aos agentes da divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal.



    Como demonstrado, o diploma impugnado criou um órgão especializado denominado divisão de elite da GM-RIO - Força Municipal, bem como autorizou a contratação temporária de guardas municipais, por meio de processo seletivo simplificado. 



    Todavia, verifica-se que o teor da legislação não possui aderência estrita com o conteúdo da Súmula Vinculante 43, que restringe-se a vedar o provimento derivado em cargos públicos, isto é, o acesso de servidor já investido em um cargo a outro, sem prévia aprovação em concurso público específico.



    Ora, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. Nesse sentido, confira-se:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Desse modo, diante da ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma indicado, impõe-se a inadmissibilidade da reclamação.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Não cabimento da reclamação com paradigma em súmula sem efeito vinculante ou por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo do qual não é parte o reclamante. Ausência de identidade material com o paradigma invocado nesta reclamatória. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Conforme asseverado no decisum, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uniforme quanto ao não cabimento de reclamação constitucional com paradigma em súmula sem efeito vinculante. 2. Não conhecimento da presente reclamação constitucional tendo como paradigma a decisão proferida na Rcl nº 2.363/PA, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. 3. Não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e a Súmula Vinculante nº 43, uma vez que inexiste identidade material com o paradigma invocado na presente reclamatória, sobretudo porque, no caso concreto, não houve provimento automático ou derivado de cargos. 4. A mera reiteração de teses não é apta para promover a reforma da decisão agravada (Súmula nº 287/STF). Precedentes. 5. Agravo regimental não provido”. (Rcl 74232 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 22.4.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE ACESSO A PROVAS PRODUZIDAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROVA EMPRESTADA. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS PARA FUNDAMENTAR DEFESA EM AÇÕES PENAIS EM QUE FIGURA COMO RÉU. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14: NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PARADIGMA EM PROCESSOS DE NATUREZA CÍVEL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 81199 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21.10.2025)



    Ademais, é relevante ressaltar que, especificamente quanto à Lei em referência, já tramitam perante esta Corte a ADPF nº 1.238, ajuizada pela Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais, e a ADPF nº 1.239, proposta pela AGM Brasil – Associação Nacional de Guardas Municipais do Brasil, ambas visando a análise da matéria.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente